Tribunal: TJES
Processo: 5011280-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011280-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARIEL SPESSEMILLE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para DENEGAR A SEGURANÇA.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5011280-15.2022.8.08.0000

PACIENTE: ARIEL SPESSEMILLE

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
.

Ao que se vê da denúncia e dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente foi preso em flagrante na posse de

2 (dois) tatus abatidos, uma espingarda da marca rossi calibre. 36 e um rifle com cartuchos calibres .36 intactos, o que ensejou a imputação dos delitos previstos nos
artigos

29 da Lei nº 9.605/98
e
artigo 14 da Lei nº 10.826/03
.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição – nem sequer debatida pelo impetrante – a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da prisão em flagrante do paciente na posse de armas, munições e espécime da fauna silvestre sem a respectiva autorização legal.

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do
risco de reiteração delitiva
, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Para além disso,

fiz menção à decisão de urgência proferida na primeira impetração do paciente (
HC

5009908-31.2022.8.08.0000 – extinto em face da desistência, homologada antes do julgamento do mérito)
, quando registrado
antecedentes
que revelam a necessidade de maior cautela no que tange a liberdade.

Em consulta realizada junto ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, é possível extrair os seguintes
registros criminais
em desfavor do paciente:
condenação nos autos do processo nº. 0000948-32.2014.8.08.0040
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CP e artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90
(execução nº
0000361-68.2018.8.08.0040) e processo nº. 0000849-84.2014.8.08.0065, oportunidade em que o autuado foi
condenado pela prática do crime previsto no
art. 12 da Lei nº. 10.826/03
, em 25/05/2021
. Tais circunstâncias, a meu ver,
evidenciam o risco da liberdade ora pretendida
.

No tocante ao
excesso de prazo
, também não vejo motivos para o acolhimento da impetração.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo,
não se realiza de forma puramente matemática, ainda quando questionada a inobservância dos lapsos previstos no art. 10 do CPP.
Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também a
s peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. (HC 680.802/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Se o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário,
cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação.

No caso, entretanto, as informações dão conta
o réu foi preso em flagrante no dia 25 de setembro de 2022
e
o Inquérito Policial foi concluído no dia 26 de setembro de 2022
. Além disso, há elementos que apontam a contribuição da defesa para a mora apontada, a exemplo da carga dos autos no dia
04 de outubro de 2022
, com devolução em
20 de outubro de 2022
, ato cuja mora atribui-se exclusivamente à defesa.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo,
não se realiza de forma puramente matemática, ainda quando questionada a inobservância dos lapsos previstos no art. 10 do CPP
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.